Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-80.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001169-80.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SANTOS JUNIOR, ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO, RONEY RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO, MARIANA NERY MARAMBAIA LINS, AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: ARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SANTOS JUNIOR, AFONSO MENDES DOS SANTOS, ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO, MARIANA NERY MARAMBAIA LINS, RONEY RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
REJEITADA
. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. TRANSPORTE ESPECIAL DE PASSAGEIRO ENFERMO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CINTO DE SEGURANÇA. QUEDA DO PASSAGEIRO NO INTERIOR DO VEÍCULO. FRENAGEM BRUSCA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I.
Preliminar de prescrição quinquenal rejeitada, diante da inocorrência do lapso temporal entre a data do fato e a data do ajuizamento da ação.

I
I.
Trata-se de ação indenizatória movida por passageira transportada por ônibus a serviço do Município de Ipiaú/BA, após a realização de um procedimento médico na Capital.

III.

Município que alega a inexistência do acidente, bem como a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria deixado de utilizar o cinto de segurança durante o trajeto.

IV.

Provas testemunhais produzidas em juízo que confirmaram a ocorrência do acidente e que a Autora estava no interior do veículo, bem como a inexistência de cintos de segurança à disposição em todos os assentos.

V.

Ente público que não logrou êxito em comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral.

V
I.

Preenchimento dos elementos necessários à responsabilização civil objetiva do Estado. Dano moral configurado. Manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não é exorbitante ou desarrazoado em razão do ocorrido.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo nº
8001169-80.2019.8.05.0105
, figurando, como apelante e apelada, simultaneamente,
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e
ARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER DO
S
RECURSO
S
e NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA